Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que o acórdão vergastado expressamente consignou que: “como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: ‘Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A’.”
3 – Resta notório nos embargos de declaração opostos, o nítido interesse do embargante de rediscutir decisão que não lhe agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada. No entanto, tem-se que na estreita via dos embargos de declaração, não há como se rediscutir a matéria tratada no recurso, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.